Tribunal: TJMT
Processo: 1040863-97.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. INDEFIRO o pedido formulado no ID 131217196 tendo em vista que a sessão de julgamento designada para o dia 05/07/2022 será realizada por videoconferência, sendo possível a habilitação regular do patrono para fins de sustentação oral no aplicativo CLICKJUD.
II. Às providências.
III. Intime-se.
IV Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza de Direito – Relatora